Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-34.2024.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-34.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANALIA FERNANDES AJALA - CPF: 002.469.171-21 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), EDILEUZA SOARES ARAUJO - CPF: 017.475.031-50 (APELADO), FELICIA DANIELE ARAUJO AJALA - CPF: 051.108.881-75 (APELADO), FELIPE ARAUJO AJALA - CPF: 051.108.861-21 (APELADO), C. A. A. - CPF: 068.326.121-50 (APELADO), JOVINO FERNANDES AJALA - CPF: 009.766.131-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA FERNANDES AJALA - CPF: 838.714.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECI FERNANDES AJALA - CPF: 010.951.661-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERNANDES AJALA - CPF: 845.905.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTO FERNANDES AJALA - CPF: 012.046.931-61 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA FERNANDES AJALA - CPF: 031.483.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIQUE AJALA - CPF: 026.923.001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE SOUZA FRANCA AJALA - CPF: 070.161.481-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZICLEIA FRANCA AJALA - CPF: 070.161.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARINHO RODRIGUES - CPF: 048.253.101-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANALIA FERNANDES AJALA

APELADO(S):

EDILEUZA SOARES ARAUJO
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Analia
Fernandes
Ajala
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve comprovação regular do recolhimento das custas iniciais pela parte autora, de modo a afastar o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora, após indeferimento da gratuidade da justiça, foi intimada por mais de uma vez a comprovar o recolhimento das custas, mas quedou-se inerte, limitando-se a manifestar ciência.

4. Os documentos apresentados posteriormente, em grau recursal, consistem apenas em comprovantes de pagamento desacompanhados da respectiva guia de recolhimento, inviabilizando a aferição da destinação correta dos valores.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de comprovação tempestiva do preparo enseja o cancelamento da distribuição, não se confundindo com abandono de causa e não exigindo intimação pessoal do autor.

6. Inviável aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito para afastar requisito legal de constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O não recolhimento tempestivo e devidamente comprovado das custas iniciais, quando indeferida a gratuidade da justiça, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo insuficiente a juntada exclusiva de comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021,
DJe
30.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1480641/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019,
DJe
23.08.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2025021/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
03.10.2024; STJ,
AgRg
no RMS 71840/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023,
DJe
28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
Analia
Fernandes
Ajala
, contra a sentença (ID. 308661374 – Autos de Origem nº 1000457-34.2024.8.11.0085), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova
do Norte-MT, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“[...] INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas e despesas judiciais, ante o cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de litigiosidade. [...]” (ID. 308661374).

I. Relatório.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por
ANALIA FERNANDES AJALA e outros
em face de
EDILEUZA SOARES ARAÚJO e outros.

Na decisão de id. 157429981, foi determinada a intimação dos autores para apresentarem comprovantes da sua hipossuficiência.

Os autores juntaram documentação no id. 166696411, sendo-lhes indeferida a gratuidade de justiça e determinada a intimação para comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais
inicias
(id. 173613787).

Interposto recurso de agravo de instrumento (id. 176506996), sobreveio o resultado do julgamento monocrático negando-lhe provimento (id. 177510106).

Intimados novamente para recolher as custas e as despesas processuais (id. 186387688), os autores deixaram de cumprir a ordem exarada na decisão pretérita, apenas manifestando ciência nos autos (id. 187625992).

É o relatório. Decido.

II – Fundamentação.

O parágrafo único do artigo 321 do CPC menciona que, no caso de o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do mesmo diploma e determinar a emenda ou a complementação da petição inicial, se o autor não cumprir a diligência, o juiz a indeferirá.

No caso em tela, os autores deixaram de atender o comando judicial exarado no id. 173613787, o que inviabiliza o seguimento do feito. O recolhimento das custas e despesas processuais iniciais é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, sendo indispensável para o recebimento da exordial.

A consequência da falta da regularização solicitada é o indeferimento da inicial, conforme o comando do artigo 330, inciso IV, do CPC.

Acrescenta-se, ainda, que a inércia observada no caso vertente importa na extinção do feito sem o julgamento do mérito, independentemente da intimação pessoal dos autores, por não se tratar de hipótese de abandono da causa, que a reclama.

A propósito, vale conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019).

III – Dispositivo.

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Sem
condenação em

custas e despesas judiciais, ante o cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do CPC.

Sem
condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de litigiosidade.

Havendo interposição de recurso de apelação, tornem os autos conclusos para análise de eventual retratação, nos termos do artigo 331,
caput
, do CPC.

Em razões recursais (ID. 308661375), a apelante sustenta, em síntese,

que a apelação é tempestiva e não há falar em ausência de preparo, uma vez que as custas já foram devidamente recolhidas no curso do processo, inexistindo fundamento para a extinção
.

Alega
que eventual vício formal quanto ao recolhimento foi sanado, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas;

que a decisão recorrida afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), da primazia do julgamento do mérito (
arts
. 4º e 6º, CPC), da efetividade e da razoabilidade;

A
o final,
pugna
pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o pagamento das custas e determinado o prosseguimento da ação de reintegração de posse.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID.
314845872
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANALIA FERNANDES AJALA

APELADO(S):

EDILEUZA SOARES ARAUJO
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por
Analia
Fernandes
Ajala
, contra a sentença (ID. 308661374), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que não houve comprovação do recolhimento das custas e demais despesas processuais iniciais no âmbito do juízo de primeiro grau, razão pela qual reconheceu a ausência de pressuposto processual para o regular prosseguimento da demanda e indeferiu a inicial.

A apelante, por seu turno, sustenta que o preparo foi efetuado e que eventual vício formal teria sido sanado, invocando, em prol do prosseguimento, os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade.

Passo ao exame do mérito recursal.

E
xaminando detidamente o deslinde processual, constata-se que a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID.
173613787
– primeiro grau
), proferida em 29/10/2024, determinou expressamente à parte autora o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Da referida decisão foi interposto agravo de instrumento (ID.
176506996
– primeiro grau
), o qual restou desprovido por decisão monocrática (ID.
177510106
– primeiro grau
), de modo que permaneceu hígida a obrigação de promover o recolhimento em primeiro grau.

Intimada mais de uma vez para cumprir a ordem judicial (ID.
186387688
– primeiro grau
), a parte limitou-se a manifestar ciência nos autos (ID.
187625992
– primeiro grau
), mas não comprovou o efetivo recolhimento das custas, conduzindo à situação de inércia processual que culminou na sentença de extinção prolatada em 05/05/2025 (ID.
192831621
).

A apelante procura infirmar essa conclusão afirmando que as custas já teriam sido recolhidas e que, se houve algum vício, este teria sido sanado, invocando, inclusive, documentos acostados em segundo grau (
IDs
.
264036788

e
264036790
, juntados em
27
/0
1
/2025
– nos autos do agravo de instrumento
n.
1033674-32.2024.8.11.0000
).

Entretanto, a análise
dos autos
evidencia que tais documentos foram apresentados apenas na instância recursal e desacompanhados da respectiva guia de recolhimento, limitando-se a mero comprovante de pagamento, o que inviabiliza a aferição da correta destinação do valor à rubrica de custas judiciais.

Não se trata, pois, de falha meramente formal, mas de ausência de comprovação em momento oportuno e perante o juízo competente, requisito este que se reveste de natureza constitutiva da relação processual.

Importa salientar que o recolhimento das custas iniciais, quando negada a gratuidade, não é faculdade, mas condição de validade do processo, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o art. 290 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de recolhimento tempestivo das custas enseja o cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação pessoal, por não se tratar de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual
– In
casu
,
ainda
houve intimação expressa
. Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257 DO CPC/1973. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais (art. 257 do CPC/1973) não se confunde com as hipóteses de extinção do feito por negligência ou abandono (
arts
. 267, II, IV, do CPC/1973), sendo, por isso, desnecessária a intimação na forma do art. 267, § 1º, do CPC
2. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2025021 GO 2021/0362688-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

De igual modo, a juntada isolada de comprovante de pagamento desacompanhado da guia pertinente não se presta a demonstrar o preparo regular, pois
,
inviabiliza a verificação da correta destinação do valor. O STJ, em reiterados precedentes, vem decidindo que a apresentação exclusiva do comprovante, sem a respectiva guia, é insuficiente para a comprovação do recolhimento, não sendo cabível nova oportunidade para regularização quando já existente determinação não cumprida. É o que se extrai, por exemplo, do
AgRg
no RMS 71840/SP
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1 .007, § 4º, CPC). JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A prova do recolhimento do preparo demanda não só a juntada do comprovante de pagamento, mas também a da guia de recolhimento de custas que indicará se o pagamento foi efetuado na rubrica correta e teve a destinação pretendida pela lei
. Por esse motivo, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a juntada do comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento é insuficiente para demonstrar o devido preparo do recurso ou ação, não sendo cabível nova intimação para regularização do preparo se a anterior não foi atendida a contento. Precedentes:
AgRg
nos
EDcl
no RMS 61.706/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021;
AgRg
no RMS 65 .051/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
30/03/2021;
AgRg
no RMS 62.474/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020,
DJe
30/04/2020;
AgRg
nos
EDcl
no RMS 62 .011/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
13/03/2020.2. Situação em que a parte recorrente, embora intimada para sanar a deficiência verificada no preparo do recurso ordinário em mandado de segurança, limitou-se a juntar
aos autos comprovante
de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento da União, impossibilitando a verificação da regularidade do pagamento das custas .3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no RMS: 71840 SP 2023/0243175-0,
Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023

No caso concreto, portanto, verifica-se que até a prolação da sentença recorrida não havia nos autos qualquer prova idônea do recolhimento das custas iniciais
, sobretudo em relação ao juízo competente
– primeiro grau
.

Desta feita, tem-se que o
cancelamento da distribuição foi consequência lógica da inércia processual da parte, e a tentativa de suprir a ausência de comprovação apenas em segundo grau, por meio de documentos incompletos, não é suficiente para afastar a higidez da sentença extintiva.

Por fim
, a
inda que se reconheça a importância dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito,
destaco que
não é possível admitir que tais postulados tenham o alcance de afastar exigências legais expressas e de permitir que o processo tramite sem a observância dos pressupostos mínimos de constituição e desenvolvimento válido. Como já assentado, a apelante teve a oportunidade de cumprir a diligência e não o fez em tempo e modo adequados, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC
.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por força do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC, e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade passível de tutela pecuniária
,
conforme disposição do juízo
a quo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025